Tribunal: TJDFT
Processo: 0752627-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752627-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMAR DE MELO MONTEIRO Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição (proc. no 0015375-72.2000.8.07.0001, ID no 71802747). 2. O agravante foi intimado para retificar o polo passivo do recurso e esclarecer contra qual decisão estava se insurgindo, sob pena de não conhecimento, conforme decisão de ID no 22268556. 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 23002892), o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O agravante não atendeu à decisão de ID no 22268556, o que conduz ao não conhecimento do recurso por falta de pressuposto para o seu regular prosseguimento (ID no 23002892). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO